Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Preliminarmente, a pretensão da requerente se fundamenta na restituição do valor pago em decorrência da rescisão contratual. Desse modo, não merece prosperar a alegação do recorrente de que o valor retido é referente à “comissão de corretagem” (sinal/arras/princípio de pagamento); ressalta-se, no ponto, que a matéria em litígio não deveria versar acerca de sua legalidade, mas à restituição do valor pago em decorrência da rescisão contratual, circunstância em que a retenção deve incidir sobre o valor total pago, inclusive aquele a título de sinal/arras/princípio de pagamento (ID. 20140392 e 20140394).
III. Na rescisão contratual a pedido ou por culpa do consumidor (inadimplemento), a retenção de parte das prestações pagas por ele deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), bem como evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel (no caso, cota/fração imobiliária), poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.
IV. Incontroverso que a resilição contratual ocorre a pedido da requerente, sob a alegação de vício de consentimento (circunstância não comprovada na origem – ausente impugnação).
V. Nesse passo, no que tange à redução do valor a ser retido, é de se prestigiar sua aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual bem acima de 10% sobre o total do valor pago, pois apta a fundamentar o enriquecimento indevido.
VI. Portanto, é razoável a fixação da multa em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pela requerente (R$ 12.825,80), a ser restituída a quantia de R$ 10.901,83 (dez mil, novecentos e um reais e oitenta e três centavos).
VII. Lado outro, em razão de a resolução do contrato ter ocorrido a pedido do adquirente (inexistência de mora pelo recorrente) e “a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada”, a incidência dos juros moratórios deve ser a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Nesse ponto, a sentença merece reforma (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
VIII. Por fim, nos termos da súmula 543 do STJ, irretocável que a restituição ocorra de forma imediata e em parcela única.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado da sentença. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).